Tribunal: TJSP
Processo: 1010835-36.2019.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos de declaração - Omissões não verificadas - Impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária e pedido de condenação por litigância de má fé - Matérias arguidas nas contrarrazões - Via inadequada - Não ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 - Embargos rejeitados